Tribunal: STJ
Processo: 0713051-45.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829372 - DF (2024/0490266-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
AGRAVADO
: J R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: A R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: K R DA C
AGRAVADO
: F M DA C
ADVOGADOS
: ISAIAS ALVES DE MENEZES SILVA - DF047128
KETYANNY DE PAULA NERES SANTOS - DF058212
LETICIA MARIA MARTINS MORAES - DF070896
INTERES.
: G F DE C S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: fe3fa2be-69e3-4a0e-af15-e2bae664e9da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829372 - DF (2024/0490266-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
AGRAVADO
: J R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: A R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: K R DA C
AGRAVADO
: F M DA C
ADVOGADOS
: ISAIAS ALVES DE MENEZES SILVA - DF047128
KETYANNY DE PAULA NERES SANTOS - DF058212
LETICIA MARIA MARTINS MORAES - DF070896
INTERES.
: G F DE C S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão
em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
especial porque a revisão do acórdão recorrido demandaria a revisão de fatos e provas
(fls. 841/843).
A parte agravante afirma que a indenização por danos morais imposta pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, foi
excessiva e que o acórdão deve ser reformado (fls. 848/854).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA48286369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 531512fd-b187-4c9b-8462-75c2d41781aa

A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 858, 859, 860 e 861).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi interposta ação pela qual se pleiteou indenização por danos
morais em decorrência de erro médico que resultou na morte da genitora da parte ora
agravada. O pedido foi deferido na sentença de fls. 536/550.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fl. 687):
2. Dano Moral – Quantum A sentença condenou o réu ao pagamento
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores a título
de danos morais.
Os autores buscam a majoração da indenização, defendendo que fora
arbitrada de maneira módica e que não impingirá o caráter educativo ao ente
estatal.
Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do
ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu
sofrimento.
Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim
de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor
irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a
inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
No presente caso, importante delinear a gravidade da situação, tendo
em vista que houve falecimento da mãe dos autores causada por falha na
prestação do serviço hospitalar.
Com efeito, entendo que o valor deve ser majorado, pois a falecida era
pessoa nova (26 anos de idade), com longo projeto de vida pela frente.
Noutro giro, os danos suportados pelos autores, sendo um deles recém-
nascido e os demais menores impúberes, são inegavelmente imensuráveis,
visto que suportarão o trauma da perda do ente familiar durante o restante
de suas vidas.
Assim, o valor dos danos morais deve ser majorado para o patamar
mínimo requerido na inicial, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
cada autor.

Observo que o Tribunal de origem concluiu pela majoração da indenização
por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 100.000,00 para cada autor, com base na
análise fática específica da gravidade da situação envolvendo o falecimento da mãe
dos autores (pessoa jovem de 26 anos) por falha hospitalar, considerando que os filhos
(um recém-nascido e demais menores impúberes) suportarão trauma imensurável
durante toda a vida. Tal conclusão decorreu da avaliação das circunstâncias concretas
do caso, das condições das partes e da extensão dos danos suportados pelos autores.
Documento eletrônico VDA48286369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 531512fd-b187-4c9b-8462-75c2d41781aa

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 531512fd-b187-4c9b-8462-75c2d41781aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.372 / DF
Número Registro: 2024/0490266-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07130514520228070018
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
AGRAVADO
: J R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: A R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: K R DA C
REPTDO
: F M DA C
ADVOGADOS
: ISAIAS ALVES DE MENEZES SILVA - DF047128
KETYANNY DE PAULA NERES SANTOS - DF058212
LETICIA MARIA MARTINS MORAES - DF070896
INTERES.
: G F DE C S
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49466857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: b099c385-bf19-4f49-82d3-7dab03b0031e

AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
AGRAVADO
: J R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: A R DA C (MENOR)
AGRAVADO
: K R DA C
AGRAVADO
: F M DA C
ADVOGADOS : ISAIAS ALVES DE MENEZES SILVA - DF047128
KETYANNY DE PAULA NERES SANTOS - DF058212
LETICIA MARIA MARTINS MORAES - DF070896
INTERES.
: G F DE C S
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: b099c385-bf19-4f49-82d3-7dab03b0031e